Tribunal: TJDFT
Processo: 0012324-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento do montante relativo à cláusula penal moratória; a ressarcir a autora, de forma simples, dos valores referentes aos juros de obra pagos à Caixa Econômica Federal; e ao pagamento de R$ 12.233,46 a título de abatimento do preço por área menor.
2. Com relação aos juros de obra, as apelantes invocam o princípio da força obrigatória dos contratos, a legalidade da cobrança de juros remuneratórios por parte da instituição bancária e afirmam não ter a autora comprovado o pagamento. Tais alegações, contudo, não foram suscitadas no Primeiro Grau e constituem evidente inovação recursal além de não impugnarem especificamente os fundamentos da sentença, o que impede o conhecimento do apelo nestes pontos.
3. Tratando-se de pedido da autora dirigido às apelantes, para que sejam indenizadas do que pagaram a título de juros de obra à Caixa Econômica Federal, em decorrência do atraso, não há que se falar seja necessário o banco público figurar no pólo passivo da demanda. Sendo assim, resta caracterizada tanto a competência da Justiça Comum para julgamento da ação, como a legitimidade passiva das rés.
4. A suspensão prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005 é excepcionada pelo § 1o do mesmo dispositivo, segundo o qual as ações em que se demandar quantia ilíquida, como na demanda em exame, terão prosseguimento no juízo no qual estiver se processando. Demais disso, ainda que o crédito propriamente dito deva ser pleiteado no processo de recuperação judicial, não há crédito constituído na presente demanda, o que só irá ocorrer com a constituição do título executivo judicial, persistindo, pois, o interesse processual da parte autora, e impondo-se o julgamento de mérito da ação.
5. Apelação das rés parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.